Tribunal: TJPA
Processo: 0842958-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842958-10.2019.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDA. DEMORA EXCESSIVA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONSTANTE AUMENTO DA FILA DE ESPERA, DENOMINADA DEMANDA REPRIMIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM SISTEMAS ACERCA DO QUANTITATIVO DE PACIENTES E TEMPO DE ESPERA PARA FORNECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA PORTADORES DE NEOPLASIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O INÍCIO E/OU CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DOS PACIENTES REGULADOS NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PREVISTO NA LEI Nº 12.732/12, BEM COMO A CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA QUE DEMONSTREM O GERENCIAMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO PATAMAR DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) CONSIDERANDO A SERIEDADE DO PROBLEMA COLETIVO APRESENTADO.

1 –
A inicial narrou que o Estado do Pará vinha ofertando tratamento oncológico em prazo desarrazoado e com grande fila de espera para início ou continuidade terapêutica. Narrou que não basta oferecer o serviço, mas que se faz necessário ofertá-lo em tempo hábil e adequado para evitar o agravamento da doença, destacando que a Lei nº 12.732/12 estabelece o prazo de até 60 (sessenta) dias para início do tratamento.

2 –
Foram interpostos dois recursos de Apelação, requerendo a reforma da sentença sob o fundamento de que: a) Houve incontestável avanço na situação estadual e que não há mais fila de espera para marcação de consultas e exames, que a demanda reprimida já não é condizente com o alegado na inicial, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito; b) Que a multa fixada é desproporcional e que deve ser limitada; c) Que a sentença é ultra petita por haver determinado a divulgação dos quantitativos de pacientes em tratamento ou aguardando procedimentos no Hospital Ophir Loyola; d) a impossibilidade de divulgação dos quantitativos na “rede mundial de computadores” por ausência de previsão legal.

3 –
Sentença reformada somente para limitar o
quantum
das
astreintes
ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). Parcial provimento à Apelação do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Estado do Pará e pelo Hospital Ophir Loyola, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado.

Em síntese, a Ação Civil Pública fora ajuizada sob fundamento de demora excessiva na disponibilização de tratamento oncológico no Hospital Ophir Loyola e no Estado do Pará. Narrou que não basta oferecer o serviço, mas que se faz necessário ofertá-lo em tempo hábil e adequado para evitar o agravamento da doença, destacando que a Lei nº 12.732/12 estabelece o prazo de até 60 (sessenta) dias para início do tratamento adequado à neoplasia de cada paciente e que visa garantir o tratamento oncológico até seu termo. Asseverou que tal lei não está sendo observada e que existe grande fila de espera para a realização de exames, cirurgias e quaisquer procedimentos oncológicos, sendo a grande fila de espera conhecida como “demanda reprimida”.

Destacou que a demanda reprimida tem constante aumento e que não se obtém informação acerca do tempo que perdura a espera de cada paciente. Requereu tutela de urgência para assegurar a transparência no gerenciamento da demanda reprimida e a determinação de início e/ou continuidade dos procedimentos necessários e em prazo adequado, dentro dos limites previstos na Lei nº 12.732/12.

A tutela de urgência fora indeferida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Consoante os fundamentos antecedentes,

julgo procedentes os pedidos e o
processo com resolução do mérito
, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário,

condeno o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola em
obrigação de fazer consistente em:

a)

Iniciar o tratamento dos pacientes oncológicos usuários da rede SUS que
estejam regulados e/ou atendimento no Hospital Ophir Loyola e/ou dar continuidade aos procedimentos necessários, no prazo de até 60 dias, considerando-se a gravidade da doença
, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 12.732/12.

b)

Criar os mecanismos de transparência do gerenciamento da demanda
reprimida
, realizando a notificação dos casos junto ao Ministério da Saúde, tão logo seja obtido o diagnóstico do câncer.

c)

Sem prejuízo das obrigações anteriores, deverão os réus tornar públicas,
mediante divulgação na rede mundial de computadores, em até 60 dias, as informações

referidas

na

Recomendação

Administrativa

nº

04/2019-
MP/2ªPJ/DCF/DH, mencionada na petição inicial, ajustada para os seguintes termos:

1.

Quantitativo de pacientes diagnosticados e em tratamento no Hospital Ophir
Loyola
(resguardados os seus dados pessoais);

2.

Quantitativo de pacientes diagnosticados que estiverem no aguardo de
tratamento quimioterápico e radioterápico, bem como o tempo de espera;

3.

Quantitativo de pacientes diagnosticados aguardando procedimento
cirúrgico, bem como o tempo de espera.
Para o caso de incumprimento, fica estipulada multa de R$5.000,00/dia, para cada obrigação imposta.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando que houve incontestável avanço na situação estadual e que não há mais fila de espera para marcação de consultas e exames, que a demanda reprimida já não é condizente com o alegado na inicial, sendo observado o prazo legal de 60 (sessenta) dias e que, em razão disto, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Afirma que a multa fixada é desproporcional, sendo necessária a sua exclusão ou, alternativamente, que o
quantum
seja reduzido e aplicada limitação. Assevera, também, que a sentença é ultra petita por haver determinado a divulgação dos quantitativos de pacientes em tratamento ou aguardando procedimentos no Hospital Ophir Loyola.

No recurso de Apelação do Hospital Ophir Loyola, afirmou a impossibilidade de divulgação dos quantitativos na “rede mundial de computadores” por ausência de previsão legal.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Afasto a preliminar de extinção do feito sem resolução de mérito por não vislumbrar os elementos ensejadores de tal decisão. O argumento trazido foi de que os dados estavam desatualizados, mas tal alegação não esvazia o interesse de agir, estando presente o binômio necessidade e utilidade no presente caso, salientando o latente interesse coletivo demonstrado no caso.

O gerenciamento do sistema de atendimento deve ser amplamente transparente, de fácil acesso e compreensão, observando o princípio administrativo da publicidade, conforme requerido na inicial, de modo que não se faz possível, também, afirmar que a sentença fora ultra petita, tampouco que o pleito não possui previsão legal.

Cumpre dizer que o câncer consiste em um conjunto de doenças, que

tem em comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e

órgãos. Tais células, ditas cancerígenas, multiplicam-se rapidamente no organismo,

e tendem a ser muito agressivas e de difícil controle, acarretando a formação de

tumores. Por essas características, seu diagnóstico e tratamento devem ocorrer

com a maior brevidade possível, eis que a demora poderá propiciar a evolução e

propagação da doença, reduzindo as chances de cura do paciente.

Frise-se que a cura da doença ou mesmo a garantia de sobrevida podem ser

alcançadas com sucesso por meio do tratamento oncológico, que pode ser realizado

através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, ou

pela combinação de duas os mais dessas modalidades.

Neste contexto tem-se a urgência do início do tratamento posto que

o tempo de espera para realização de exames e de procedimentos é um dos fatores

que determina o resultado para o paciente; quanto mais precoce a intervenção,

maior a chance de cura e menores os danos para a pessoa, em termos de sequelas

e complexidade de tratamentos e, geralmente, menores gastos em saúde.

A complexidade dos casos de neoplasia maligna é tão grande que fora criada lei para garantir o tratamento pelo SUS e estabelecer prazo para o seu início, qual seja, a Lei nº 12.732/12.

A referida Lei garante que o início do tratamento de neoplasia maligna deve ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias ou em prazo menor quando a necessidade terapêutica for mais gravosa. Prevê, também, que os exames necessários à elucidação de cada caso devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que mediante requisição fundamentada do médico. Vejamos:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna
tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor
, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º
Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.

(Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019)

(Vigência)

Destaca-se que tal lei fora criada com o intuito de proteger o direito constitucional à saúde e à vida, de modo que não pode o Estado deixar de atender ou atender de forma ineficiente a demanda apresentada pelos pacientes oncológicos.

A jurisprudência pátria tem observado a aplicação do texto legal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Recurso contra decisão que indeferiu a concessão de liminar para que fosse iniciado tratamento oncológico de paciente diagnosticado com adenocarcinoma diferenciado de reto – Embora o impetrante tenha obtido os primeiros atendimentos, em casos tais o tratamento direcionado contra a neoplasia deve ter início com urgência, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.732/12 – Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22749408320218260000 SP 2274940-83.2021.8.26.0000, Relator: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2022)

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – FILAS PARA INÍCIO DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA – PRAZOS - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.732/2012, determina ao poder público que dê início ao tratamento do paciente portador de neoplasia maligna no prazo máximo de 60 dias, contados da confirmação do diagnóstico. 2. Tratando-se de regularização do serviço de saúde há muito prestado de forma deficiente, necessário se faz o estabelecimento de prazo razoável para a sua concretização. 3. A decisão determinou que o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Campo Grande adotem as providências necessárias para atender à demanda existente ao longo de 11 meses, de forma gradativa, sendo que o limite previsto na lei de regência devera ser aplicado em pouco mais de 08 meses da data da prolação do decisum. Prazo razoável, diante da complexidade da determinação. (TJ-MS - AI: 14126690320178120000 MS 1412669-03.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 12/06/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2018)

Outrossim, é importante citar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da I Jornada de Direito da Saúde, publicou enunciado que considera excessiva a espera de paciente por período superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Conforme se lê:

ENUNCIADO Nº 93

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e
serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.

Cumpre salientar que a inércia ou morosidade da Administração Pública autorizam a intervenção do Poder Judiciário como meio de assegurar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, não se tratando, portanto, de interferência na competência do Poder Executivo, mas sim de proteção ao direito fundamental à saúde e à vida.

Nesta linha, vejamos como se manifesta o Colendo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA A MINIMIZAR A FILA DE ESPERA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS, IMPONDO OBRIGAÇÃO DO ESTADO NO QUE PERTINE A AVALIAÇÃO, CONTROLE E TRIAGEM DE PACIENTES PARA FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1365684 TO 0004700-26.2018.8.27.2729, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

No que diz respeito a redução da cominação de multa diária, sabe-se que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo. A este respeito, entendo que o magistrado
a quo
laborou em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação
, merecendo ser retificada a sentença somente no que diz respeito a limitação da cominação, ao qual fixo o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais), considerando a gravidade do problema coletivo apresentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, para limitar o
quantum
das
astreintes
ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reais),
mantendo-se a sentença em todos os demais termos, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023